Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-46.2015.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação às normas invocadas. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS". (v.33645).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003360-46.2015.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
embargante PAULO CESAR GOMES PENTEADO, são embargados GERALDO MIRA,
JOSÉ DE FREITAS NOGUEIRA FILHO, PONTO ALTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LOTEAMENTO POR
DO SOL SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-46.2015.8.26.0568/50000 -Voto no 33645 - DVN
2
VOTO No
: 33645
EMB. DECL. No: 1003360-46.2015.8.26.0568/50000
COMARCA
: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBTE.
: PAULO CÉSAR GOMES PENTEADO
EMBDOS.
: GERALDO MIRA E OUTROS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Omissão.
Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não
necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Ausência de violação às normas
invocadas. Via inapropriada para atendimento de insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS”. (v.33645).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por PAULO CÉSAR GOMES PENTEADO (fls. 01/22
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 961/973, cuja
ementa ficou assim redigida:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRATO
DE
PARCERIA
PARA
EXECUÇÃO
E
IMPLANTAÇÃO
DE
CONDOMÍNIO FECHADO. Ação declaratória de existência e
continuidade da relação contratual, cumulada com pedido
subsidiário de condenação por perdas e danos, danos materiais e
danos morais. Apresentação de reconvenção por um dos corréus.
Sentença que julgou improcedente a ação e extinguiu a reconvenção
sem resolução do mérito. Apelo do autor-reconvindo. Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento defensório. Não acolhimento.
Desnecessidade de produção de prova pericial, haja vista que se
destina a demonstrar fatos já devidamente corroborados pela prova
documental. Contrato há muito desfeito pelo descumprimento de
obrigações assumidas pelo autor. Provas dos autos suficientes para
afastar a alegação de plágio de projeto elaborado pelo autor.
Indenizações indevidas. Ratificação da r. sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (v.31410).
Os embargos de declaração apontam a
existência de vícios consistentes em contradições e omissões
quanto às preliminares de cerceamento de defesa, ônus da prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-46.2015.8.26.0568/50000 -Voto no 33645 - DVN
3
falta de notificação para constituição da mora e também quanto ao
mérito. São opostos com a finalidade declarada de prequestionar
dispositivos normativos, para possibilitar o acesso às Instâncias
Superiores. O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-46.2015.8.26.0568/50000 -Voto no 33645 - DVN
4
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, a única preliminar pleiteada
em sua apelação foi a de cerceamento de defesa, conforme se
observa às fls. 881, devidamente afastada no acórdão embargado.
Em relação ao mérito, tampouco se
verifica qualquer vício que justificasse o acolhimento do presente
recurso.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado. Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-46.2015.8.26.0568/50000 -Voto no 33645 - DVN
5
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator